Tribunal: TJSP
Processo: 2157473-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Existência de indícios de encerramento irregular das atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de penhora - Presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica -

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Existência de indícios de encerramento irregular das atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de penhora - Presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica - Art. 50 do novo Código Civil – Precedentes do TJSP e STJ - Decisão reformada – Recurso provido.